Tribunal: TJSP
Processo: 2275534-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Município – Manutenção – Observância dos critérios fixados no título executivo – Incorreção do cálculo não evidenciada – Condenação em honorários sucumbenciais de forma recíproca – Decisão mantida – Recurso não provido.